Tribunal: TJMT
Processo: 1025514-52.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025514-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA IZABEL BRUGINSKI LEDESMA - CPF: 032.671.749-88 (ADVOGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (AGRAVANTE), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (AGRAVADO), IGOR RODRIGUES ALVES DIAS - CPF: 031.547.921-39 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), AYLTON RODRIGUES NETO - CPF: 041.135.789-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CURTUME UNIAO LTDA - CNPJ: 02.328.880/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS – DETERMINAÇÃO, “
EX OFFICIO
”, DE PENHORA DE DIREITOS ECONÔMICO-FINANCEIROS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (DIVIDENDOS) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
A penhora representa o primeiro ato executivo, a ser utilizado pelo Estado, em subrogação ao devedor, que individualiza, apreende e deposita os bens deste, preservando-os para o efetivo e oportuno cumprimento da obrigação, e confere ao exequente direito de prelação e sequela, a revelar a ineficácia, em relação ao exequente, dos atos de disposição porventura praticados pelo devedor, não interferindo no direito de propriedade deste sobre o bem enquanto não operada a expropriação final
” (REsp n. 1.885.119/RJ). 2. Nessas hipóteses, “
a propriedade desses bens mantém-se com o devedor investidor até o resgate ou a expropriação final, revelando-se indevida a transferência ao exequente da álea inerente a esse tipo de negócio jurídico (que vincula apenas os cotistas contratantes), não se podendo obrigar-se pelos ônus nem beneficiar-se dos bônus, notadamente diante do princípio da relatividade dos efeitos do contrato
” (REsp n. 1.885.119/RJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILDO MOTTA DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/
MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº
1025514-52.2023.8.11.0000
), proposto contra o agravante por
AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, dentre outras providências,
deferiu pedido de
“
penhora dos direitos decorrente as quotas de Gildo Motta sócio administrador da empresa Concreflex Pré Moldados, devendo seus direitos serem depositados na conta única, expedindo mandado para esse fim
”
(cf. Id. nº 130181544 dos autos de origem).

O executado/agravante defende a impossibilidade de penhora dos direitos decorrentes da quota social dizendo que tal medida “
equivale
à penhora da fonte de renda que o agravante possui para sua subsistência, uma vez que trabalha como sócio administrador da empresa (...), ou seja, os valores obtidos a título de dividendos são o resultado de seu labor
”, sustentando, ademais, que a constrição determinada “
se assemelha à penhora integral de salário, privando o agravante de todos os frutos de seu labor, sua fonte de renda e meio para quitação das obrigações decorrentes de sua subsistência
”
, além de atentar contra a dignidade da pessoa humana e do meio menos gravoso para o devedor.

Pede, pois, provimento do recurso para que “
a penhora sobre os direitos decorrentes das quotas do agravado, sócio administrador da empresa Concreflex Pré Moldados, seja limitada a 15%
” (cf. Id. nº 187890183 - Pág. 9/10).

A decisão vinculada ao Id. nº 188109195 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, ensejando interposição de Agravo Interno pelo executado Gildo Motta da Silva (cf. Id. nº 192008190).

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o Fundo de Investimentos exequente/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 191808186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 192008190
, interposto pelo executado/agravante
Gildo Motta da Silva
contra a decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento,
considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da presença dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. nº 191808186), passo diretamente ao exame do RAI.

Leitura dos autos de origem mostra que, na realidade, o exequente/agravado rogou pela realização de “
penhora sobre as quotas titularizadas pelo Executado Gildo Motta na empresa Concreflex Pré Moldados, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.918.632/0001-88, nos termos dos arts. 835, inciso IX e 861, ambos do CPC
” (sic – cf. Id. nº 121163778 - Pág. 8 e 12/13 daqueles autos), ou seja, pediu constrição das próprias quotas em si, e não dos valores que o devedor/executado/agravante aufere proporcionalmente à sua participação no quadro societário da aludida empresa, tanto é verdade que o exequente/agravado fundamenta expressamente o pleito na ordem preferencial do art. 835 do CPC, em cujo rol as quotas de sociedade simples e empresárias precedem “
outros direitos
”, e também no procedimento especial de expropriação dessas quotas (CPC, art. 861).

O MM. Juiz, porém, parece ter compreendido diferentemente o pleito do exequente/agravado, pois, valendo-se da expressão “
defiro
”, que sugere aquiescência jurisdicional ao pedido do interessado, e não atuação “
ex officio
”, mais condizente com o emprego das palavras “
ordeno
”, “
determino
” etc., impôs constrição sobre os “
direitos decorrente das quotas
”, ou seja, sobre o proveito econômico-financeiro advindo da participação societária. Tanto é verdade que, em seguida, ressalvou que estes deveriam ser “
depositados na conta única
”, ordem que evidentemente seria despicienda ou inócua se o i. Magistrado se referisse às quotas sociais em si, e não aos dividendos.

Frente a esse quadro, e bem compreendendo os reflexos jurídicos do que efetivamente determinou o MM. Juiz, o executado/agravante bateu às portas do Tribunal de Justiça argumentando sobre a impossibilidade de pronta constrição dos “
valores obtidos a título de dividendos
” (cf. Id. nº 187890183 - Pág. 7).

E, nas contrarrazões, o exequente/agravado novamente demonstra que seu desiderato não condizia com a ordem de constrição emanada pelo Juízo, pois defende a manutenção da decisão agravada discorrendo sobre o procedimento ínsito à expropriação das quotas sociais, ou seja, para satisfação da dívida exequenda mediante alienação/venda das quotas pelo seu valor de mercado, e não mediante o recebimento dos dividendos advindos daquele percentual de participação no quadro societário de determinada empresa.

As circunstâncias revelam violação ao princípio da adstrição e congruência, pois, rigorosamente, foi “
deferido
” um pedido que nunca havia sido formulado pelo exequente/agravado, e, “
data venia
”, não poderia o MM. Juiz ordenar “
ex officio
” a constrição de “
outros direitos
”, pois a penhora, principalmente em atuação judicial sem provocação específica do jurisdicionado nesse sentido, deve observar a ordem de preferência instituída pelo art. 835 do CPC.

Em outras palavras, em atuação “
ex officio
”, o i. Magistrado até poderia determinar, no caso concreto, a penhora das quotas sociais (CPC, art. 835, IX), mas não os direitos econômico-financeiros delas advindos (CPC, art. 835, XIII).

Ainda que admitida fosse a penhora das quotas sociais, seria cogente a observação do rito especial de expropriação do art. 861 do CPC, pois somente ao final desse procedimento, desde que observadas as regras nele previstas, é que se poderia cogitar do recebimento, pelo futuro titular das quotas, seja ele o exequente/adjudicante ou terceiro adquirente em leilão, de valores correspondentes aos dividendos oriundos da participação societária.

Assim, não se poderia, de forma alguma, especialmente “
ex officio
”, impor constrição judicial sobre o proveito econômico-financeiro advindo da participação societária.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO. VALORIZAÇÃO DESSAS COTAS ANTES DO RESGATE. ACRÉSCIMO TRANSFERIDO AO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se a penhora de cotas de fundo de investimento confere, automaticamente, ao exequente a condição de cotista desse fundo, substituindo a parte executada titular desses bens e sujeitando-se aos riscos provenientes dessa espécie de investimento. 2.
A penhora representa o primeiro ato executivo, a ser utilizado pelo Estado, em subrogação ao devedor, que individualiza, apreende e deposita os bens deste, preservando-os para o efetivo e oportuno cumprimento da obrigação, e confere ao exequente direito de prelação e sequela, a revelar a ineficácia, em relação ao exequente, dos atos de disposição porventura praticados pelo devedor, não interferindo no direito de propriedade deste sobre o bem enquanto não operada a expropriação final
. 3. Incidente a penhora sobre cotas de fundo de investimento - espécie de valores mobiliários descritos no rol legal de preferência de penhora (art. 835, III, do CPC/2015), nos termos do art. 2º, V, da Lei n. 6.385/1976 -, a propriedade desses bens mantém-se com o devedor investidor até o resgate ou a expropriação final, revelando-se indevida a transferência ao exequente da álea inerente a esse tipo de negócio jurídico (que vincula apenas os cotistas contratantes), não se podendo obrigar-se pelos ônus nem beneficiar-se dos bônus, notadamente diante do princípio da relatividade dos efeitos do contrato. 4. Nesse contexto, havendo a valorização das cotas penhoradas, deve ser decotado o excesso superveniente da execução no momento em que se proceder à satisfação do crédito exequendo, consoante o art. 917, § 2º, I e II, do CPC/2015, da mesma forma como a desvalorização desses bens antes do resgate ou da expropriação final também conferiria direito ao credor de exigir o reforço da penhora, na linha do disposto no art. 850 do CPC/2015. 5. Recurso especial provido” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.885.119/RJ – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 25/10/2022, DJe de 8/11/2022 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
provejo
o Agravo de Instrumento para, embora por fundamentos diversos dos vertidos nas razões recursais, reformar a r. decisão agravada e ordenar penhora exclusivamente nos moldes efetivamente requestados pelo exequente/agravado, ou seja, sobre as quotas sociais em si, cassar a determinação de constrição sobre os direitos advindos da participação societária, e ordenar, caso necessária expropriação, seja observado o rito especial do art. 861 do CPC.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024